Tribunal: TJDFT
Processo: 0700534-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700534-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE PUPPIM MACEDO AGRAVADO: MARIA FATIMA MARTINS DE OLIVEIRA RODRIGUES URTADO, FABIO ANTONIO RODRIGUES URTADO JUNIOR D E S P A C H O Este processo foi distribuído a este Relator por ocasião do afastamento temporário do seu Juiz Natural, a quem cabe a respectiva relatoria, por ocasião da distribuição aleatória da APC no 2014.01.1.077831-5. Despachadas as medidas urgentes ou não, mas com a cessação dos motivos de afastamento do Relator originário, os autos devem retornar à relatoria de sua Excelência o Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira. Ante o exposto, determino à Secretaria que redistribua o processo ao eminente Relator prevento, procedendo-se a devida compensação se for o caso. Brasília, DF, em 5 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator